Tribunal: TJDFT
Processo: 0754019-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0754019-69.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HORUS TELECOMUNICACOES LTDA AGRAVADO: GROW TECNOLOGIA LTDA D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto por HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA contra decisão do Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, que, nos autos de ação de execução, indeferiu o pedido de prosseguimento da ação, a fim de que fosse declarada de ofício a incompetência territorial, com base nos seguintes fundamentos, in verbis: “Inicialmente, constato que nos últimos dois meses o autor ajuizou mais de 40 ações só neste juízo, sendo que em nenhuma delas o requerido aqui tem domicílio ou seja o local de cumprimento da obrigação. Indicado tal dado estatístico, fato é que o requerido tem domicílio em Rio Verde/GO, o que por si só, já atrai a regra do art. 46 do CPC, no sentido de ajuizamento da ação no foro do domicílio do réu, já que a discussão envolve direitos pessoais de natureza obrigacional, tendo as mercadorias sido entregues na sede da ré, sob pena de ofensa ao princípio do Juiz Natural. Além disso, a mercadoria foi entregue e a Duplicata de Venda Mercantil por Indicação foi emitida e protestada no domicílio do réu, no caso, em Rio Verde/GO. O art. 17 da Lei no 5.474/1968 estabelece que o foro competente para cobrança judicial da duplicata mercantil é o da praça do pagamento constante do título ou do devedor. Assim, tratando-se de duplicatas protestadas, considera-se competente o foro do lugar do protesto, pois este constitui o lugar onde deveriam ter sido feitos os pagamentos. (...) Portanto, DECLINO DA COMPETÊNCIA e determino a remessa dos autos uma das Varas Cíveis de Rio Verde/GO, nos termos do art. 46 e art. 53, III, b, ambos do CPC, bem como art. 17 da Lei no 5.474/1968.” (id. no 256195029, processo de origem no 0705109-75.2025.8.07.0011). Nas razões recursais, o recorrente alega que a incompetência territorial, por ser relativa, não pode ser declarada de ofício pelo juízo, haja vista que é matéria de defesa a ser alegada na contestação. Sustenta que o domicílio do executado é incerto ou desconhecido, e por isso a execução foi proposta no foro do domicílio do exequente, conforme autoriza o art. 781, caput e inciso III, do CPC. Assevera que a súmula 33 do STJ dispõe que a competência relativa não pode ser declarada de ofício. Pontua que a declinação da competência de ofício pode causar dano irreparável, uma vez que o envio dos autos para a Comarca de Rio Verde/GO tornaria a decisão deste Tribunal sem eficácia. Requer, desse modo, seja concedido efeito suspensivo. No mérito, pugna pela reforma da decisão interlocutória para que seja determinado o prosseguimento da demanda no Juízo de origem. Preparo recolhido (id. 79267926). É o relatório. FUNDAMENTAÇÃO O agravo de instrumento, nos termos do art. 932, II, c/c art. 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), deve ser instruído com a prova da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, elementos essenciais para a concessão de tutela de urgência recursal. Cuida-se de decisão que, em sede de execução de título extrajudicial, declinou de ofício a competência territorial da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante para uma das Varas Cíveis de Rio Verde/GO, por entender que o domicílio da executada é o foro competente e, ainda, devido ao protesto das duplicatas ter sido realizado naquela comarca. O recorrente defende a reforma da decisão, uma vez que a incompetência relativa (territorial) não poderia ter sido declarada de ofício pelo juízo do primeiro grau, nos termos da Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Além disso, invoca a regra do art. 781, III, do CPC, que autoriza o ajuizamento da execução no foro do domicílio do exequente quando o do executado for incerto ou desconhecido. Conforme as alegações, merece amparo a pretensão recursal em sede liminar. O perigo da demora, de fato, mostra-se presente, na medida em que a manutenção da decisão combatida implicará o envio imediato dos autos para outra unidade da federação, o que pode esvaziar a utilidade da presente via recursal e causar prejuízo à execução do crédito. Sobre o tema, o Código de Processo Civil é claro ao dispor que a incompetência absoluta ou relativa será alegada como questão preliminar de contestação (art. 64) e que, nos termos do art. 337, II, incumbe ao réu fazê-lo. A intervenção judicial de ofício é, via de regra, vedada em matéria de competência territorial (relativa), conforme a diretriz consolidada na súmula 33 do STJ: "A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício." Ademais, a própria decisão agravada reconhece que a duplicata mercantil tem regra de competência estabelecida no art. 17 da Lei no 5.474/1968 (foro da praça de pagamento ou do domicílio do devedor). Em se tratando de foros concorrentes, e sendo a competência territorial relativa, não é dado ao juízo declarar-se incompetente de ofício, cabendo à parte executada suscitar tal questão em defesa. Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça é prevalente em reconhecer a impossibilidade de declinação de ofício em casos de competência territorial, especialmente em execuções de duplicata, conforme se depreende dos seguintes trechos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. DUPLICATA MERCANTIL. [...] 2. Decisão anterior – A decisão agravada declinou, de ofício, da competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de Posse/GO, local do protesto das duplicatas. 3. A questão em discussão consiste em examinar se é possível declinar, de ofício, da competência em favor do foro do local do protesto das duplicatas e do domicílio do executado, mesmo existindo cláusula de eleição de foro com o mesmo lugar da sede da exequente. [...] 5. A agravante-exequente, ao propor a execução nesta Capital, local de sua sede e do foro eleito, não o escolheu aleatoriamente, art. 63, §§ 1o e 5o, do CPC. 6. Tratando-se de competência territorial, de natureza relativa, sem escolha aleatória e injustificada de foro, é vedado ao Juiz conhecer de ofício, Súmula no 33/STJ. Recurso conhecido. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 2068626, 0738806-23.2025.8.07.0000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/11/2025, publicado no DJe: 03/12/2025.) Volvendo-se ao caso, as razões e a jurisprudência invocadas pelo agravante demonstram, em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito, uma vez que o juízo a quo, ao declinar da competência territorial ex officio, violou a súmula 33 do STJ. Adicionalmente, considerando que a agravada ainda não constituiu advogado nos autos e que a declinação ex officio de competência territorial configura error in procedendo, mostra-se prudente a concessão do efeito suspensivo para determinar a manutenção da competência no juízo de origem e, por conseguinte, o prosseguimento da execução. Desse modo, em juízo de cognição sumária, verifica-se a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento da liminar pleiteada. DISPOSITIVO Com essas considerações, DEFIRO o pleito liminar para suspender os efeitos da decisão agravada e determinar o prosseguimento da execução no Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator